Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO FÁTICA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A prescrição intercorrente, prevista expressamente no art. 924, V, do Código de Processo Civil - CPC, consiste no fenômeno processual pelo qual o exequente perde o direito de exigir judicialmente o débito. A jurisprudência destaca a necessidade de verificar a inércia do credor ao longo do processo de conhecimento ou cumprimento de sentença. Trata-se de instituto estabelecido, entre outras razões, com o propósito de efetivar o princípio constitucional da razoável duração do processo judicial, postulado no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
2. A previsão normativa da prescrição intercorrente visa assegurar que execuções judiciais não tramitem por prazo indefinido: deve o credor ser diligente na condução do processo executivo, sob pena perda do seu direito.
3. No caso, a demora do tramite processual se deu por motivos alheios à atuação e à vontade da exequente, o que afasta a aplicação do fenômeno da prescrição intercorrente.
4. Os embargos à execução são o meio de defesa típico do executado nas ações executivas de títulos extrajudiciais. A jurisprudência admite, todavia, que questões que prescindem de dilação probatória ou que possam ser conhecidas de ofício sejam suscitadas em exceção de pré-executividade, sem garantia do juízo.
5. A alegação fática do executado/agravante, acerca da não ocorrência do fato gerador, demanda dilação probatória. Não pode ser suscitada em exceção de pré-executividade.
6. Recurso conhecido e não provido.